Tribunal: TJDFT
Processo: 0750195-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750195-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, METROPOLITAN EDUCACAO LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, determinou a emenda à inicial para que a autora/agravante complementasse informações e juntasse documentos indispensáveis à adequada instrução do feito. Alega, em síntese, que: 1) a decisão impugnada impõe exigências excessivas e incompatíveis com o procedimento especial da Lei do Superendividamento, contrariando a lógica de facilitação da defesa do consumidor; 2) a determinação de individualizar condutas de todos os réus, comprovar a destinação dos mútuos, elaborar planilhas complexas e formular plano de pagamento detalhado representa obstáculos desproporcionais e inviáveis ao consumidor superendividado; 3) a exigência de apresentação de elementos que afastem as exceções previstas nos arts. 104-A, § 1o, e 54-A, § 3o, do CDC configura inversão indevida do ônus probatório e viola o princípio da boa-fé; 4) a elaboração de plano de pagamento com cálculo minucioso do saldo devedor pressupõe acesso a contratos completos e perícia contábil, o que foge às possibilidades reais da consumidora; 5) a decisão compromete o direito ao mínimo existencial, pois o atraso na análise da tutela de urgência impede que a agravante preserve parcela de seu salário para custear suas necessidades básicas; 6) a determinação de esclarecimentos sobre teoria da imprevisão é incompatível com o rito especial e configura inadequada conversão da demanda em ação ordinária; 7) o juízo de origem criou entraves processuais que inviabilizam o acesso à justiça e frustram o objetivo da Lei 14.181/2021, qual seja, permitir a reorganização financeira de consumidores superendividados; 8) a decisão recorrida viola a sistemática bifásica da repactuação de dívidas, pois exige requisitos próprios da segunda fase (art. 104-B do CDC) antes mesmo da tentativa de conciliação prescrita no art. 104-A; 9) as exigências judiciais, somadas à situação de comprometimento superior a 100% da renda da agravante, tornam impossível o cumprimento da ordem de emenda, levando-a a grave risco social e econômico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito: a) Seja recebida a petição inicial apresentada, sem mais necessidade de apresentação de diligências complexas e desnecessárias para o procedimento de repactuação de dívidas; b) Seja dado prosseguimento ao feito, devendo ser julgada a tutela de urgência pleiteada e marcada data para audiência de conciliação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão de seu cabimento contra decisão que determina a emenda à inicial. Também não é o caso de aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, pois não está demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação contra o indeferimento da inicial pelo não acatamento da determinação de emenda. Além disso, a determinação de emenda à inicial sequer apreciou as questões deduzias pela agravante, principalmente a tutela de urgência ora requerida, in verbis: (...) Determino, pois, que a parte autora emende a inicial deixando claro o que busca. (1) Caso opte pela ação de repactuação de dívidas, determino que traga elementos que afastem as exceções previstas no art. 104-A, §1a c/c art. 54-A, §3o, ambos do CDC. Faça prova da destinação dos mútuos contraídos (art. 54-A, §2o). (2) Apresente o plano de pagamento com índice de correção. Elabore planilha com valor de parcela, principal e do consolidado. Salienta-se que, conquanto não seja defesa a repactuação parcial dos débitos, a exegese da sistemática criada pela Lei n. 14.181/2021 pressupões a discussão ampla da vida financeira do interessado. (2.1) A amortização do principal varia de contrato para contrato. Explicite-o no plano de pagamento. (2.2) Atente-se que não será admitida a mera remissão a contrato com parcelas a suprirem o que falta para atingir o principal levando-se em conta o que já foi pago. A parte deverá juntar o valor remanescente da amortização, incluir índice de correção e propor parcelas para pagamento no prazo determinado em lei. Ou seja, a parte deverá explicitar o que foi pago em termos de amortização até a presente data e, a partir do quantum debeatur, formalizar sua proposta, dentro dos termos legais e com índice de correção. (3) Esclareça a compatibilidade da propositura de ação sob o rito da repactuação de dívidas com o pedido de antecipação de tutela. Atente-se que, por esta opção, todos os credores deverão compor o polo passivo. (4) Se possível, faça prova das tentativas administrativas de renegociar os débitos com o banco. (5) Caso opte pela via ordinária, elabore sobre a teoria da imprevisão. (5.1) Com a multiplicidade de réu, se o caso, individualize conduta a conduta em tópicos apartados. (...) Assim, todas as alegações apresentadas no presente agravo de instrumento devem, inicialmente, ser submetidas ao Juízo de origem, para que disponha dos elementos necessários à sua análise, inclusive quanto ao pedido de tutela de urgência, sob pena de indevida supressão de instância, até porque não houve qualquer tipo de deliberação a respeito. No mesmo sentido: (...) 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. (...) (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator